Tribunal: TJSP
Processo: 1060707-32.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora pugnando pela majoração da indenização por danos morais. Inconformismo injustificado. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Inexigibilidade do débito. Inexistência de débitos preexistentes. Súmula 385 do STJ inaplicável ao caso. Existência de negativação posterior que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora pugnando pela majoração da indenização por danos morais. Inconformismo injustificado. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Inexigibilidade do débito. Inexistência de débitos preexistentes. Súmula 385 do STJ inaplicável ao caso. Existência de negativação posterior que repercute no valor do quantum indenizatório arbitrado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta majoração. Valor que se reputa razoável e adequado ao caso concreto, sem evidenciar enriquecimento ilícito. Precedentes. Impossibilidade de arbitramento dos honorários do patrono da autora conforme a tabela do Conselho Seccional da OAB posto que se trata de mera recomendação do órgão de classe. Enunciado 14. Precedentes. Honorários que foram fixados em 10% sobre o valor da causa mantidos. Valor que se revela suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido na presente demanda. Sentença mantida.
Recurso da parte autora improvido.